Tribunal: TJMT
Processo: 1021716-54.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021716-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), ADRIANO COSTA CAMPOS - CPF: 983.578.081-15 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do § 6º do art. 525 do Código de Processo Civil, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, deve ser mantida inalterada a decisão de base que indeferiu a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1001862-87.2017.811.0041, manejado por
ADRIANO COSTA CAMPOS
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela instituição financeira agravante.

Para tanto, a agravante alega que a suspensão do cumprimento de sentença encontra amparo no art. 525, § 6º do Código de Processo Civil e, no caso concreto, foi demonstrado o preenchimento de todos os requisitos exigidos no mencionado dispositivo.

Afirma que é evidente a presença de grave dano de difícil ou incerta reparação, na medida em que a agravante dificilmente irá reaver o valor em discussão, caso seja levantado pelo agravado.

Aduz que o juízo está devidamente garantido, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 113908970).

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 118154496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela instituição financeira agravante por ocasião da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

A rigor do § 6º do art. 525 do Código de Processo Civil, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

A propósito:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

(...)

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Da leitura do dispositivo,
constata-se que a regra é a de que a impugnação do executado não terá efeito suspensivo, sendo imprescindível o preenchimento dos seguintes requisitos: a) garantia do juízo, b) fundamentos relevantes e, c) risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. São três os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença: (a) garantia do juízo; (b) risco de grave dano de difícil ou incerta reparação; e (c) fundamentos relevantes. No caso, não há demonstração de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, nem de relevância da fundamentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Agravo de instrumento desprovido
.” (TJ-RS - AI: 70081482820 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 26/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2019)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS PARA A MEDIDA PLEITEADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios, máxime porque, além do fundamento trazido na impugnação não configurar relevante, não há demonstração de que o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado
.” (N.U 1019685-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Na hipótese, em que pese o juízo estar garantido, não há demonstração por parte do agravante do prejuízo de difícil ou incerta reparação que o levantamento de quantia menor que R$ 2.000,00 (dois mil reais) possa causar à instituição financeira de tão grande porte como o da requerente.

Ademais, o agravante sequer apontou o fundamento relevante que, se presente, autorizaria a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, limitando-se a afirmar que dificilmente poderá reaver o valor caso ele seja levantado pelo agravado.

Assim, à mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, deve ser mantida inalterada a decisão de base que indeferiu a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022